Tribunal: TJBA
Processo: 8004399-40.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004399-40.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELVIRA ARAUJO RUAS MAGALHAES GOMES e outros

Advogado(s)
:
THAISE RIBEIRO SANTOS LIMA, LARISSA MAGALHAES AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL DA CONTRATANTE. DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRATO DESACOMPANHADO DE ASSINATURA DA CONTRATADA OU DE SUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E DE PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID.
84841423
, disposto nos autos da Apelação n.º 8004399-40.2021.8.05.0274, em que figura como parte agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e parte agravada AURECI NATALISSE RUAS MAGALHÃES, assistida por sua curadora ELVIRA ARAÚJO RUAS MAGALHÃES GOMES,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto adiante registrado.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

Relatora

XA